Tribunal: TJDFT
Processo: 0726956-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO PERFUROCORTANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DA FALTA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo na execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que homologou as sanções aplicadas em decorrência da prática da falta grave prevista no art. 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, qual seja, posse de instrumento perfurocortante.
2. A palavra dos policiais penais, quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção, usufrui da presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, sendo especialmente relevante na apuração de faltas graves.
3. O contraditório e a ampla defesa foram amplamente asseguradas no inquérito disciplinar, sendo o apenado ouvido pelo Conselho Disciplinar assistido por Defensora Pública, que apresentou defesa escrita impugnando a atribuição da falta grave.
4. Agravo conhecido e desprovido.